Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740268-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA CLN 313 AGRAVADO: YASAMIN GHOBAD DA SILVA, PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, pelo qual busca compelir os agravados a realizar a correta reinstalação de porta de aço, respeitando a fachada externa do condomínio, sob pena de multa diária. Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que a decisão agravada é anterior à citação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0726539-89.2020.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator